Tribunal: TJBA
Processo: 8016392-34.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8016392-34.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: JAIR DA SILVA SENA

Advogado(s)
:
SANNY SILVA ARAUJO, CLEISEANE BRITO DANIEL, ANA ANGELICA NAVARRO NASCIMENTO

IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça d

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.

SERVIDOR PÚBLIC
O
ESTADUAL.
IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO.
REDUÇÃO DE VANTAGEM PELA ADMINISTRAÇÃO.

DECISÃO QUE DETERMINOU A CORREÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL
DE EFICIÊNCIA.
FORMA DE CÁLCULO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ATO
EX OFFICIO.
INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. DIRIETO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO
. SEGURANÇA
DENEGADA
.

A despeito das alegações d
o
impugnante, é assente no âmbito do STJ o entendimento de que “
a declaração de hipossuficiência econômica firmada pelo requerente da assistência judiciária ostenta presunção relativa,
cabendo à parte adversa, na impugnação ao benefício, demonstrar que o postulante da gratuidade possui capacidade para custear as despesas processuais
” (AgInt no AREsp 525.359, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 01/03/2018).

Compulsando detidamente o
caderno processual
, depreende-se que
o impetrante é servidor deste Tribunal e aufere módicos rendimentos, tendo ainda apresentado declaração de que não possui condições de arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento
, razão pela qual entendo estar evidenciada sua impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais.

E
m que pese a alegação do Estado da Bahia de inadequação da via eleita por conta da ausência de juntada aos autos do
processo administrativo TJ-ADM-2014/42528,
tal diligência foi determinada por esta relatoria no despacho de id 1644161, com fulcro no art. 6º, §1º, da Lei 12.016/2009, tendo sido acostado ao mandamus o referido expediente, como se infere dos documentos de id
2168403, 2170077, 2170259, 2170262, 2170266, 2170268, 2170465,
de forma que não há que se falar em necessidade de dilação probatória, tendo em vista que o documento estava em poder da autoridade coatora, e foi por ela mesmo colacionado aos autos.
Preliminares rejeitadas.

Ressalvo aqui minha posição pessoal,
no sentido de que
a despeito da existência do poder de autotutela da Administração Pública consistente na faculdade de anular os seus próprios atos quando viciados, em se tratando de ato que repercuta na esfera de interesses individuais de servidores, mostra
va
-se imprescindível a instauração de processo administrativo apto a proporcionar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, o que,
in casu,
não ocorrera.

Entretanto,
filio-me ao entendimento majoritariamente firmado pelo Plenário
(MS 8016389-79.2018.805.0000)
, em estrita observância ao art. 926 do CPC
, no sentido de
que não há se falar em ilegalidade ou abusividade na conduta da autoridade coatora que ao proceder à revisão dos valores atribuídos à vantagem especial de eficiência (em suas diversas nomenclaturas), fixando-lhe o patamar único e individual de RS 1.117,77 (hum mil, cento e dezessete reais e setenta e sete centavos), posto que, o ato atacado possui amparo no ordenamento jurídico pátrio.

A
metodologia utilizada para aplicação do reajuste
de 18%
em cumprimento à decisão prolatada no MS n°. 001460-23.2010.8.05.0000-0, resultou em valores variáveis quanto à sobredita parcela, em dissonância, portanto, com a legislação de regência (Leis 7.816/2001, 7.885/2001, 11.170/2008 e 11.919/2010).

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança Nº

8016392-34
.2018.8.05.0000
, tendo como Impetrante
JAIR DA SILVA SENA

e Impetrad
o

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores componentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na sua composição Plena,
por maioria de votos
, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e no mérito
DENEGAR A SEGURANÇA
,
nos termos
do voto do Relator.